Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULAS DE CHEQUE. MANDATO. MANDATÁRIO FALECIDO. ESPÓLIO. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes só são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. A legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a situação descrita em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.
2.Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial.
3. Na situação posta, as cártulas de cheque não foram emitidas pelo de cujus em nome próprio, mas na condição de mandatário da empresa estranha aos autos.3.1 Nessas circunstancias, entendo, que o vínculo jurídico em questão fora estabelecido entre o apelante e a empresa estranha ao feito, não sendo as apeladas partes legítimas para integrar o polo passivo na presente demanda. 3.2 Assim, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros e do Espólio e, faltando uma das condições da ação, deve a ação de cobrança ser extinta, na forma do art. 485, VI, do CPC.
4. Diante da propositura da demanda em face de parte manifestamente ilegítima não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial em virtude do princípio da causalidade, como pretende o autor.
5. Apelação cível conhecida e improvida.